Tribunal: TJSP
Processo: 1018412-85.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
1. CONDIÇÕES DA AÇÃO – Legitimidade passiva ad causam da corré VIAJANET bem reconhecida – Sociedade empresária integrante da cadeia de prestação do serviço defeituoso – Fato do serviço – Solidariedade – Regresso a ser perseguido em sede própria.
2. RESPONSABILIDADE CIVIL – Atraso, cancelamento de voo e perda

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
1. CONDIÇÕES DA AÇÃO – Legitimidade passiva ad causam da corré VIAJANET bem reconhecida – Sociedade empresária integrante da cadeia de prestação do serviço defeituoso – Fato do serviço – Solidariedade – Regresso a ser perseguido em sede própria.
2. RESPONSABILIDADE CIVIL – Atraso, cancelamento de voo e perda de conexão – Responsabilidade objetiva no contrato de transporte, ainda mais quando submetido aos ditames do Código de Defesa do Consumidor – Indenização por danos morais bem fixada em quinze mil reais que não comporta redução – Princípio da reparação integral que também abrange os gastos experimentados por conta da prestação de serviço defeituosa.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS, POR MAIORIA DE VOTOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018412-85.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC e TVLX - VIAGENS E
TURISMO S/A (VIAJANET), são apelados RAFAEL ROSA DE OLIVEIRA e ALINE
CARA SANDRE PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento aos recursos., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SERGIO GOMES,
vencedor, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, vencido, PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ TARCISO BERALDO E BENEDITO ANTONIO
OKUNO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO 1018412-85.2019.8.26.0554
COMARCA DE SANTO ANDRÉ
APELANTES: COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC E TVLX -
VIAGENS E TURISMO S/A (VIAJANET)
APELADOS: RAFAEL ROSA DE OLIVEIRA E OUTRO
VOTO 41311
APELAÇÃO
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
1. CONDIÇÕES DA AÇÃO Legitimidade passiva ad causam da corré
VIAJANET bem reconhecida
Sociedade empresária integrante da
cadeia de prestação do serviço defeituoso
Fato do serviço

Solidariedade Regresso a ser perseguido em sede própria.
2. RESPONSABILIDADE CIVIL
Atraso, cancelamento de voo e
perda de conexão Responsabilidade objetiva no contrato de transporte,
ainda mais quando submetido aos ditames do Código de Defesa do
Consumidor Indenização por danos morais bem fixada em quinze mil
reais que não comporta redução Princípio da reparação integral que
também abrange os gastos experimentados por conta da prestação de
serviço defeituosa.
SENTENÇA MANTIDA
RECURSOS DESPROVIDOS, POR
MAIORIA DE VOTOS.
Cuida-se
de
recursos
de
apelação
interpostos
por
COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC E TVLX - VIAGENS E
TURISMO S/A (VIAJANET) contra a r. sentença de fls. 291/296, cujo relatório
se adota em complemento, que julgou procedentes em parte os pedidos
formulados pelo particular em ação de indenização por danos morais e
materiais ajuizada por RAFAEL ROSA DE OLIVEIRA E OUTRO, em que
condenadas, as rés, ao pagamento de R$ 1.466,27 a título de danos materiais
e de R$ 15.000,00 por danos morais, ante o cancelamento de voos
contratados.
Ambos os recursos foram devidamente relatados pelo ilustre
Desembargador José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, cujo voto integra o
presente Acórdão.
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, o eminente relator sorteado nega provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao recurso da companhia aérea, no que o acompanho integralmente. Todavia,
dá provimento ao recurso da corré Viajanet, reconhecendo a sua ilegitimidade
passiva, por ter atuado como mera intermediadora na venda dos bilhetes, no
que ouso discordar.
De início, frise-se que ao caso concreto aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois configurada a
qualidade dos apelados como destinatários finais dos serviços ofertados pelas
apelantes.
Assim é direito da parte vulnerável a facilitação da defesa de
seus interesses em juízo (CDC, art. 6o, VIII), inclusive com a inversão dos ônus
probatórios, bem como a modificação de cláusulas contratuais abusivas (art.
6o, IV, CDC).
Na temática a que se restringe a presente divergência,
entende-se que solidária a responsabilidade dos integrantes da cadeia de
consumo, devendo estes responder, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência
dos defeitos na prestação dos serviços.
Também não se pode olvidar que o art. 7o, parágrafo único e
25, § 1o, ambos do CDC, estabelecem que todos os integrantes da cadeia de
consumo são responsabilizáveis pelos danos causados, tendo na hipótese
“mais de um autor a ofensa”.
Além disso, em se tratando da responsabilidade pelo fato do
serviço, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor trata, de modo
abrangente, da figura do fornecedor, ao contrário do fato do produto, acerca do
qual o artigo 12 expressamente denomina aqueles que respondem de forma
solidária, restringindo a incidência da lei quando assim expressamente
pretendeu.
Desta forma, a solidariedade, como no presente caso, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inafastável, ainda mais quando o “terceiro” a que a excludente envolve é
também integrante da cadeia de consumo.
Consoante já decidiu o colendo STJ:
(...) A parceria empresarial em questão forma uma cadeia no
fornecimento
do
serviço
ao
consumidor,
o
que
responsabiliza solidariamente ambas as empresas pelos
erros cometidos na prestação do serviço. Não se pode,
portanto, considerar a empresa como terceira para fins de
exclusão da responsabilidade, pois “o terceiro de que fala a
lei é alguém sem qualquer vínculo com o fornecedor,
completamente estranho à cadeia de consumo“ (CAVALIERI
FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São
Paulo: Malheiros, 2003, p. 488)” (REsp. no 759.791 RO, 3a
Turma do Superior
Cuidando-se especificamente da solidariedade entre a
companhia aérea e intermediários, como a apelante VIAJANET, os seguintes
precedentes:
TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento de voo doméstico.
Ação de indenização por danos materiais e morais.
Sentença de procedência parcial, condenando a parte ré ao
pagamento
de
indenização
por
danos
materiais,
consistentes no valor das passagens não usufruídas pelos
passageiros, e danos morais, arbitrados em R$2.000,00
para cada autor. Irresignação de ambas as partes.
Cabimento parcial do recurso da ré. Legitimidade passiva
configurada. Empresa intermediadora de aquisição de
passagens aéreas pela internet que integra a cadeia de
fornecimento, tendo responsabilidade solidária. Art.25,
§1o, do CDC. Precedentes. Condenação por danos
materiais
não
impugnada.
Controvérsia
preclusa.
Cancelamento do voo adquirido pela parte autora e
ausência de realocação, realizada pela parte ré, que
restaram incontroversos. Parte autora, todavia, que não
indicou qual foi o atraso na chegada ao destino a que foi
submetida em decorrência da situação narrada. Alegação
de que a viagem teria como fim a visita de familiar enfermo
que não foi comprovada. Mero descumprimento do contrato
que não resulta, necessariamente, na ocorrência de dano
moral. Parte autora que não se desincumbiu do ônus da
comprovação de danos extrapatrimoniais. Inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofensa
aos
direitos
da
personalidade.
Dano
moral
inocorrente. Precedente do STJ. Indenização a este título
afastada. Procedência parcial da ação mantida. Sucumbência recíproca caracterizada. Honorários
advocatícios fixados em R$500,00, com fulcro no art. 85,
§§8o e 11, do CPC. Recurso da parte autora não provido e
recurso da parte ré provido parcialmente. (TJSP; Apelação
Cível
1052840-03.2019.8.26.0002; Relator (a): Walter
Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020 -
Fernanda Pelossi Brogliato x MM TURISMO E VIAGENS
S/A - MAXMILHAS)
INDENIZAÇÃO
Transporte aéreo
Aquisição de
passagem aérea, por intermédio da agência de viagens ré,
para que a autora pudesse visitar sua filha e genro em
cidade próxima a Cuiabá/MT
Hipótese em que lhe foi
informado, já no aeroporto, que seu voo havia sido
remarcado, fato que a fez dirigir-se à rodoviária de
Presidente Prudente e adquirir uma passagem de ônibus
para seu destino, cuja viagem durou mais de 30 horas

Legitimidade passiva da agência de viagens configurada,
diante da solidariedade da cadeia de fornecimento do
produto ou serviço, que impõe a todos os envolvidos o dever
de responder
Prestação de serviço defeituoso

Cabimento da condenação solidária das rés à reparação
dos prejuízos sofridos pela autora
Danos materiais e
morais caracterizados Indenização por dano moral fixada
em R$ 15.000,00, valor proporcional ao evento e suas
consequências
Honorários advocatícios arbitrados em
consonância com o disposto no art. 85, § 2°, do CPC

Sentença de parcial procedência mantida Recursos não
providos.
(TJSP;

Apelação
Cível
1000652-88.2015.8.26.0417; Relator (a): Paulo Pastore
Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro
de Paraguaçu Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento:
02/03/2020; Data de Registro: 02/03/2020)
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Transporte
aéreo.
Cancelamento de voo. Fato incontroverso. Fato do serviço.
Obrigação dos fornecedores de reparar os danos sofridos
pelo passageiro. Reparação de danos morais e materiais
ordinários. Agência de turismo. Solidariedade. Integra a
cadeia de fornecedores e lucrou com a operação. Apelação
do autor parcialmente provida para majorar o quantum
indenizatório dos danos morais para R$ 10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação da corré desprovida. (TJSP; Apelação Cível
1012249-51.2019.8.26.0405; Relator (a): Décio Rodrigues;
Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2020;
Data de Registro: 18/02/2020)
Assim, mantida integralmente a r. sentença, caso prevaleça
a presente divergência, ainda ficaria majorada a honorária sucumbencial fixada
em desfavor das apelantes, para quinze por cento do valor da condenação, na
forma do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias,
prescindível a expressa menção a todos os preceitos legais deduzidos pelas
partes, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
É o suficiente.
Ante o exposto, por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1018412-85.2019.8.26.0554
Apelante (s): Compagnie Nationale Royal Air Maroc e Tvlx Viagens e Turismo
S/A (viajanet)
Apelado (s): Rafael Rosa de Oliveira e outro
Comarca: Santo André - 2a Vara Cível
Juiz (a) de 1o Grau: Luís Fernando Cardinale Opdebeeck
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO, com ementa, No 15338
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
Ação de
indenização por danos materiais e morais Sentença de parcial
procedência
Apelo da agência intermediadora arguindo
ilegitimidade passiva - Fatos narrados decorrem de evento ulterior
e independente da intermediação de venda do bilhete aéreo -
Excludente de responsabilidade, caracterizada (CDC, art. 14, § 3o,
II) - Ação improcedente em relação à corré, e decaimento
invertido - Inaplicabilidade das Convenções de Varsóvia com as
alterações da Convenção de Montreal - Incidência do CDC e
CBA Alegação de necessidade de manutenção emergencial que
caracteriza
fortuito
interno,
obstando
excludente
de
responsabilidade de alguma das hipóteses do CDC, art. 14, § 3o
Prestação de serviço defeituoso caracterizado
Obrigação da
aérea de indenizar resultado danoso - Dano material caracterizado
no valor dos bilhetes aéreos adquiridos para que não perdessem
mais um dia de férias Evento que extrapola a seara do mero
dissabor, induvidoso o reflexo subjetivo negativo Dano moral
configurado Indenização devida e quantum arbitrado em valor
condizente a não comportar redução
Sentença parcialmente
modificada
Recurso da corré Tvlx
Viagens e Turismo
provido, e desprovido o da corré Compagnie Nationale Royal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Air Maroc, e majorados os honorários advocatícios (art. 85, § 11
do NCPC).
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls. 291/296, proferida em 12/07/2020, de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente ação de indenização por danos materiais e morais, e condenou
solidariamente as rés a devolverem o valor de R$ 1.466,27 aos autores e ao pagamento
de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais, além de arcar com custas,
despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Apela a ré Compagnie Nationale Royal Air Maroc (fls. 300/334)
alegando serem aplicáveis as Convenções e Tratados Internacionais ao caso e que não
foram comprovados os danos morais. Aduz que o valor da indenização deve razoável,
pois a pandemia prejudicou muito as suas atividades. Sustenta que o voo foi cancelado
por motivo de manutenção emergencial, evento de força maior, e que foi prestada toda
assistência aos autores. Alega que não houve comprovação dos danos materiais.
Assevera que os juros na indenização moral devem incidir do arbitramento. Pede
provimento para modificação da sentença e, alternativamente, redução do valor da
indenização moral.
A ré Tvlx Viagens e Turismo também apela (fls. 340/356)
alegando ser parte ilegítima, pois apenas intermedia a compra e venda dos bilhetes e que
o cancelamento e realocação do voo ocorreram por culpa exclusiva da companhia aérea,
afastando a sua responsabilidade. Aduz não ter havido danos materiais ou morais. Pede
provimento para reversão do julgado e, subsidiariamente, redução do valor da
indenização.
Contrarrazões às fls. 361/374 e 376/379.
É o relatório.
Recursos
conhecidos.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ré Compagnie, interposta em 28/07/2020, é tempestiva e preparada (fls. 335/337), e a da
ré Tvlx, interposta em 03/08/2020, é tempestiva e preparada (fls. 357/358).
A corré Tvlx Viagens e Turismo, ora apelante, afirma que não
há responsabilidade de sua parte, tendo em vista tratar-se de mera intermediária,
inexistindo responsabilidade solidária com a companhia aérea, sendo esta quem
cancelou o voo.
No caso, verifica-se que, de fato, não há responsabilidade e
obrigação solidária da corré intermediadora pelo evento ter sido gerado pela companhia
aérea, ulterior e independentemente da intermediação de venda do bilhete.
Neste sentido são os precedentes desta Corte:
“TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento de voo, sem que fosse
oferecida alternativa que viabilizasse a participação do autor em
concurso público cuja prova seria realizada na cidade de destino, em
horário previamente determinado. Indenização. 1. Danos materiais.
Redução determinada no montante da condenação, tendo em vista o
estorno do valor da passagem no cartão de crédito do autor. 2.
Danos morais. Compensação fixada em valor exagerado. Redução
determinada. Recurso da corré “Decolar.com” provido para
reconhecer sua ilegitimidade passiva e julgar extinto o processo em
relação a ela, impondo ao autor o reembolso das custas e despesas
processuais, bem como o pagamento da verba honorária do patrono
da apelante e provido em parte o recurso da corré Azul, apenas para
reduzir o montante das indenizações, sem alteração no tocante às
verbas
sucumbenciais”.
(Apelação
Cível
1010355-
96.2017.8.26.0506; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 19/03/2019) (g.)
“Transporte aéreo de pessoas - Indenizatória - Bilhete aéreo - As
companhias aéreas devem possibilitar a correção de erro material no
bilhete de passagem até o momento do check-in, sem cobrança de
multa ou taxa para alteração ou correção - Consumidora
impossibilitada de ingressar na aeronave em razão de erro na grafia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de seu nome no bilhete - Ilegitimidade da ré que intermediou a
venda da passagem - Inexistência de nexo de causalidade entre a
sua conduta e o fato - Danos materiais - Restituição integral dos
valores pagos - Danos morais - Impossibilidade de comparecimento a
evento festivo familiar - Reembolso de honorários advocatícios
contratuais inviável - Entendimento consolidado - Extinção do
processo, sem resolução de mérito, com relação à uma das rés -
Procedência, em parte, relativamente à outra - Apelação provida, em
parte”. (Apelação Cível 1088974-94.2017.8.26.0100; Relator (a): Gil
Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 19/03/2019) (g.)
“JUSTIÇA GRATUITA - Reformulação do pedido em sede recursal
(art. 99, caput, e § 7o do NCPC) - Admissibilidade - Restabelecimento
do benefício, principalmente diante da ausência de provas aptas à
revogação do benefício concedido pelo despacho de fls. 34.
TRANSPORTE AÉREO - Extravio de bagagens - Ação proposta
também contra a agência de viagens - Não cabimento - Fatos que
decorreram de falha intrínseca ao serviço de transporte - Culpa
exclusiva da companhia aérea - Inexistência de responsabilidade
solidária da agência de viagens, que apenas vendeu e emitiu as
passagens - Precedentes - Ilegitimidade passiva da agência de
viagens reconhecida, de ofício - Processo extinto, sem resolução do
mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. INDENIZAÇÃO -
Danos morais e materiais - Transporte aéreo internacional - Extravio
de bagagem - Companhia aérea responsável - Danos materiais não
comprovados - Abalo moral caracterizado - Dever de indenizar -
Fixação da indenização na quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) -
Ação procedente, em parte - Sucumbência recíproca - Recurso
provido, em parte”. (Apelação Cível 1001714-46.2017.8.26.0595;
Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 22/02/2019) (g.)
“Apelação - Ilegitimidade Passiva -Transporte aéreo - Cancelamento
de voo pela companhia aérea - Ação proposta em face da agência de
turismo - Impossibilidade - Empresa de viagem que somente
intermediou a venda da passagem - Falha da prestação de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se relaciona intrinsicamente com a atividade da empresa aérea
- Ausência de ingerência da agência de turismo sobre a decolagem
da aeronave - Solidariedade, in casu, afastada - Recurso
improvido”. (...) (Apelação Cível 1013186-51.2015.8.26.0001;
Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 03/12/2015) (g.)
Nessa quadra, é acolhida a excludente de responsabilidade por
fato de terceiro (CDC, art. 14, § 3o, II), seguindo julgada improcedente a ação em
relação à corré Tvlx, e invertidos os ônus do decaimento, conforme sentença.
No mais, os autores, ora apelados, alegam que adquiriram por
meio do site da ré Viajanet bilhetes aéreos para viajar, em 30/06/2019, de Guarulhos -
SP a Casablanca
Marrocos e depois até Porto
Portugal, onde chegariam dia
1o/07/2019, às 14h05min. Com essa previsão de horário de chegada, compraram
passagem de outra companhia aérea com destino a Roma Itália para às 18h00.
O voo de ida foi cancelado e os autores foram realocados em
voo que partiria no dia seguinte (1o/07/2019) e o voo de Casablanca a Porto só no dia
03/07/2019, assim perderiam a passagem que os levaria a Roma. Então, a fim de não
perderem mais um dia de viagem, compraram passagens de Casablanca a Roma para o
dia 02/07/2019.
No retorno, o voo que estava programado para o dia 17/07/2019
só foi realizado no dia 19/07/2019, tendo sido alocados em hotel distante e precário, e o
autor Rafael ainda perdeu uma importante reunião de negócios.
Necessário, por salutar, consignar que no julgamento em
25/05/2017 do RE 636.331/RJ, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, fixou-se
entendimento no sentido da inaplicabilidade do CDC no transporte aéreo internacional,
como no tópico que segue reproduzido:
“Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e
os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções
de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de
Defesa do Consumidor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entrementes, aludido julgado superior, bem entendido, cuida
apenas da indenização material tarifada por extravio de bagagem e carga, de modo que
prevalece em relação ao dano material e moral o entendimento que vem sendo aplicado,
de incidência da legislação pátria, notadamente o CDC em detrimento das convenções
internacionais, mesmo no transporte internacional.
Assim sendo, a relação existente entre os passageiros e empresa
de transporte aéreo encontra-se albergada pelo Código de Defesa do Consumidor com a
incidência de suas normas e de seus princípios, com força obrigatória, afora o
regramento específico do CC, artigos 734 a 742, e do CBA.
O cancelamento do voo, em razão da alegada necessidade de
manutenção emergencial, equipara-se a fortuito interno, decorrente do risco inerente ao
negócio explorado pelas empresas aéreas. Não há nessa situação caracterização da
excludente da responsabilidade objetiva, nos termos do que dispõe o art. 14, § 3o do
Código de Defesa do Consumidor, respondendo a transportadora objetivamente,
consoante prevê expressamente o caput da disposição:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
ou riscos”.
A par da responsabilidade objetiva, há também pelo artigo 21 da
Resolução 400, de 13 de dezembro de 2016, da ANAC (Agência Nacional de Aviação
Civil), regrando que:
“Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra
modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos
seguintes casos: I
atraso de voo por mais de quatro horas em
relação ao horário originalmente contratado; II cancelamento de
voo ou interrupção do serviço; III preterição de passageiro; e IV
perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão,
inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no
caput deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando
o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o
voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário
originalmente contratado”. (g).
No caso, o cancelamento e a alteração dos voos importaram na
necessidade de compra de uma passagem (fls. 21/24) pelos autores a fim de que não
perdessem mais um dia de férias no destino final que era Roma, pois chegariam a
Casablanca dia 1o/07/2019, mas só partiriam para a cidade do Porto no dia 03/07/2019
(fls. 13) e de lá seguiriam para Roma.
Tem-se que a companhia aérea não ofereceu aos autores
alternativa que melhor lhes atendesse, razão pela qual não deu cumprimento à normativa
ANAC, atraindo a obrigação de indenizar.
Ademais, houve percalços no voo de volta que foi adiado e
partiu apenas dois após a data originalmente contratada, mas não se olvida lhes foi
oferecida acomodação na categoria “business”.
O contexto fático demonstra e prova que a aérea, desrespeitando
o regramento administrativo posto pela ANAC, falhou na prestação de seus serviços,
dando causa a evento danoso de ordem material e moral.
No que tange ao dano material o limite é o valor do bilhete aéreo
adquirido pelos passageiros (fls. 25), como acolhido na sentença.
No que tange ao dano moral, o ocorrido ultrapassou a seara do
mero aborrecimento, inegáveis os reflexos negativos no íntimo dos apelados, que foram
postos a induvidosa intranquilidade à vista dos cancelamentos e mudanças de voos, não
esquecendo que a autora estava grávida, resultando caracterizado dano moral que se
aquilata inclusive pela regra da experiência comum do NCPC, artigo 375, passível então
da indenização que assegura a CF, artigo 5o, X, de responsabilidade e obrigação da
transportadora.
Neste sentido, precedentes desta Corte em casos análogos:
Responsabilidade civil
Transporte aéreo nacional
Atraso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cancelamento de voo
Danos materiais e morais. 1. O
cancelamento/atraso de voo determinado pela necessidade de
"readequação da malha aérea" não caracteriza circunstância
dirimente de responsabilidade, e havendo frustração do horário de
partida/chegada do passageiro, há falha da prestação de serviços do
transportador e o dever de indenizar. 2. Danos morais. Autora que
suportou dor psicológica em função do ocorrido e não meros
aborrecimentos. 3. Não requer alteração a fixação do quantum
indenizatório que leva em conta os critérios das condições
econômicas e sociais das partes, da intensidade do dano, e ainda os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Honorários
advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação, em observância ao art. 85, §11, do CPC. Ação
procedente.
Recurso
desprovido.
(Apelação
no
1001687-59.2018.8.26.0003, Rel. Itamar Gaino, 21a Câmara de
Direito Privado, DJ 17/12/2018).
APELAÇÃO
TRANSPORTE AÉREO
INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
TRANSPORTE
AÉREO

Remarcação
injustificada de voo comprado com antecedência de seis meses, que
gerou transtornos diversos aos autores da ação Justificativa de
"adequação de malha aérea" que se mostra inábil a justificar o agir
da ré Responsabilidade objetiva Conjuntura fática que se mostra
distante do mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual
Justa expectativa frustrada de por meio de ilícito Danos morais
configurados Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada autor. SENTENÇA REFORMADA
RECURSO
PROVIDO,
POR
MAIORIA
DE
VOTOS.
(Apelação
no
1128469-19.2015.8.26.0100, Rel. Sergio Gomes, 37a Câmara de
Direito Privado, DJ 16/05/2017).
A indenização por dano moral é arbitrada em conformidade com
as circunstâncias e consequências do evento danoso, no detalhe a extensão do dano (CC,
art. 944), observando-se compensar o lesado e desestimular o que lesa, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proporcionar enriquecimento via ação, o que, aliado aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, reputo adequado o valor da sentença de R$ 15.000,00 no total, ou
seja R$ 7.500,00 para cada autor, ato judicial que segue prestigiado.
Os juros de mora de 1% a.m. (CC, artigo 406, c/c CTN, artigo
161, § 1o) são contados da citação (CC, artigo 405), diante da natureza contratual do
evento danoso, ocorrido no âmbito do contrato de transporte.
Por fim, a argumentada situação decorrente da pandemia do
COVID-19 é questão de afetação à exigibilidade do valor da condenação, não sendo
mesmo elemento a influir na caracterização e no regime de arbitramento de indenização
por dano moral.
Nessa quadra, a sentença segue parcialmente modificada.
Por fim, ofertadas contrarrazões, e considerados os vetores do
NCPC, art. 85, § 2o, majoro o valor de honorários advocatícios devidos pela aérea para
15% (NCPC, art. 85, § 11).
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
da corré Tvlx
Viagens e Turismo, e nego provimento ao recurso da corré
Compagnie Nationale Royal Air Maroc, e majorados os honorários advocatícios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GOMES
1359E374
7
16
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
13735C78
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1018412-85.2019.8.26.0554 e o código de confirmação da tabela acima.